Tribunal: TJMT
Processo: 0003391-42.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003391-42.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA FILOMENA DE ARRUDA - CPF: 314.470.581-00 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), OSMAMBDE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 615.495.411-53 (APELADO), COLCHOES ORTOBOM LTDA (APELANTE), JOILSON ALVES OLIVEIRA - CPF: 689.592.651-87 (APELANTE), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), LOURENCO DOMINGOS MORAIS (APELANTE), MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA - CPF: 857.854.821-34 (APELANTE), NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES - CPF: 026.682.271-19 (APELANTE), LOURENCO DOMINGOS MORAES - CPF: 616.181.601-68 (APELANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0002-97 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), LOURENCO DOMINGOS MORAES - CPF: 616.181.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON ALVES OLIVEIRA - CPF: 689.592.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES - CPF: 026.682.271-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUIZA DA SILVA DOMINGOS MORAES (APELANTE), MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA - CPF: 857.854.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL DECORRENTE DA MORTE DE PARENTE. PRESUNÇÃO "IN RE IPSA". RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos, alegando omissão quanto à inexistência de comprovação de danos morais e de dependência econômica dos pais da vítima em relação ao filho falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar a necessidade de comprovação de danos morais e de dependência econômica dos pais da vítima; e (
ii
) determinar se os embargos de declaração constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente as teses relevantes e os dispositivos legais aplicáveis, adotando entendimento contrário aos interesses da embargante, sem que isso configure omissão (CPC, art. 1.022, II).

O dano moral decorrente da morte de parente próximo é presumido ("in
re

ipsa
"), sendo desnecessária a comprovação do sofrimento psíquico ou da dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (TJMT - N.U 1002348-71.2019.8.11.0051 e
AgInt
no REsp 1.165.102/RJ).

A via dos embargos de declaração não é apropriada para reformar o juízo de valor externado no acórdão ou para fins de rediscussão do mérito, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 684.311/RS).

Inexiste obrigação do magistrado em se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando a fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente da morte de parente próximo é presumido ("in
re

ipsa
"), dispensando a comprovação de sofrimento psíquico ou dependência econômica.

Embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão ou para a correção de eventual desacerto de julgamento.

O julgador não é obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, 80, VII, 81 e 1.026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1002348-71.2019.8.11.0051, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/08/2024.

AgInt
no REsp 1.165.102/RJ, STJ.

REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto
pela
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES CUIABÁ LTDA.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento ao
s
recurso
s
de apelaçã
o
por ele
s

interposto
s

(ID
252262171
– fls. 741/768
)
.

Irresignad
a
,
a ré/apelante/embargante

Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda.
aduz
que o acórdão
é omisso
, porquanto, não restou analisad
a
a insurgência quanto à inexistência de comprovação de danos morais
, bem como a prova de dependência econômica por parte dos pais em relação ao filho vitimado.

Enfatiza que
não há nos autos

comprovação de que os genitores e o falecido eram próximos e mantinham bom

relacionamento
(
ID
254333152
– fls. 783/789)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A

omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto,
n
o tocante à necessidade de prova dos danos morais pelos genitores da vítima, razão não assiste à ré/apelante, ora embargante, Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Cuiabá Ltda., porquanto, os pais da vítima, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo e
de dependência econômica por parte dos pais ao filho
.

Ora, o dano moral decorrente da morte de parente é presumido, isto é, “in
re

ipsa
”, sendo, portanto, dispensável a prova da lesão. Outrossim, não se trata de pensão por morte da qual decorreria a necessidade de prova de dependência econômica.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE – MORTE DA VÍTIMA - COLISÃO TRASEIRA – EXCESSO DE VELOCIDADE – CONDICÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – DEVER DE CAUTELA – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO DEVIDO - FIXADO 2/3 DOS RENDIMENTOS ATÉ QUE O FALECIDO COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, APÓS MINORAÇÃO PARA 1/3 ATÉ 72,8 ANOS - EXPECTATIVA DE VIDA DO DE CUJUS OU ATÉ A MORTE DA BENEFICIÁRIA - MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA STJ – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA
VENCIMENTO - DANO MORAL –EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – APELOS DA RÉ E AUTORA, PARCIALMENTE PROVIDOS. [...].
A indenização por danos morais, trata-se do dano in
re

ipsa
,
dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do filho
. [...].
(TJMT - N.U 1002348-71.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL - DATA DO ÓBITO – NÃO INCIDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DA RÉ – CULPA CONCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO MARIDO E PAI DOS AUTORES – DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA) – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – QUANTIA FIXADA NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - PENSÃO MENSAL – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – IMPORTÂNCIA ARBITRADA COM PONDERAÇÃO - DEDUÇÃO DO DPVAT – INAPLICABILIDADE – INDENIZAÇÕES COM NATUREZAS DISTINTAS - SENTENÇA ULTRA PETITA NO QUE CONCERNE À PENSÃO - ADEQUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL - PENSÃO ARBITRADA EM SALÁRIO MÍNIMO - CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS NA DATA DO VENCIMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS - SUCUMBÊNCIA FIXADA EM 15% DA CONDENAÇÃO – LIQUIDEZ EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. “
Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima
” (
AgInt
no REsp 1.165.102/RJ). [...].
(TJMT - N.U 0010599-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024).

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se
aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os
recurso
s
.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024